Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753900-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVAN MILITAO DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GILVAN MILITÃO DE SOUZA, apontando como autoridades coatoras a PRESIDENTE DO TCDF e o COMANDANTE-GERAL DA PMDF. O impetrante questiona a sua eliminação do concurso público realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF (QPPMC). Em suma, ressalta que, após a realização das provas objetiva e subjetiva, quando já convocado para apresentação dos documentos necessários às etapas de sindicância de vida pregressa e de investigação social, a Corte de Contas determinou à PMDF a retificação dos critérios de redistribuição dos pontos correspondentes às questões anuladas, promovendo substancial alteração no cronograma do certame e no resultado preliminar – com a sua eliminação. Reputa manifesta a violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da razoabilidade. Especificamente, aduz não ter sido observado o comando de aproximação para o menor valor (“arredondamento para baixo”) quanto à nota de corte. Invoca, ainda, o disposto no art. 11 da Lei n. 4.949/2012. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do ato administrativo que promoveu a alteração da nota de corte e culminou na eliminação do impetrante do concurso ou, subsidiariamente, garantir a sua manutenção na lista de candidatos aprovados, enquanto tramita o presente mandamus, em caráter precário. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, é permitido ao Poder Judiciário avaliar a legalidade dos atos administrativos. Tal ilação, entretanto, não admite interferência sobre os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora, se imiscuindo no critério de correção das provas e de atribuição de notas aos candidatos. A atuação jurisdicional sobre certames deve ser excepcional, exclusivamente para combater erro grosseiro e violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos (RE no 632.853/CE). Sem embargo, conforme relatado, os atos impugnados são decisões proferidas pelo TCDF que teriam determinado a retificação do instrumento convocatório, após a deflagração do certame, para impor novo critério de distribuição de pontos em caso de anulação de itens da prova objetiva (Decisão no 2790/2023 e Decisão no 5189/2023). De fato, a alteração ulterior do critério de redistribuição dos pontos é evidenciada pelos seguintes elementos: Edital n. 04/2023-DGP/PMDF (ID 54564487); Edital de retificação n. 98/2023-DGP/PMDF (ID 54564502); Decisões do TCDF (ID 54564501 e 54564503). Também há elementos suficientes à demonstração da situação do impetrante, inscrito sob o n. 4300002204, com 45 acertos na prova objetiva e as seguintes notas: 46,753246755 na prova objetiva (ID 54564500 - Pág. 26) e 18,50 na prova discursiva (ID 54564490 - Pág. 6). Conforme disposto no item 9 do Edital, a prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – era composta por 80 questões, distribuídas por diversas áreas de conhecimento, totalizando 80 pontos. Ainda, para ser aprovado na prova objetiva, o candidato deveria obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível, equivalente a 48 pontos (48 acertos). Na Decisão no 2790/2023, o TCDF – sem estabelecer pontuação mínima específica – determinou a alteração do subitem 9.4 para prever que, “em caso de anulação de questões, haverá o ajuste proporcional, para baixo, da pontuação mínima e consequentemente do número de questões mínimas para aprovação, se for o caso, tendo em vista que o Edital no 42/2023 - DGP/PMDF não contemplou essa correção”. Acatando o referido comando, foi publicado Edital de Retificação, ocasião na qual consignou-se a anulação de 3 questões da prova objetiva e, como consequência, cada item passou a valer 1,038961039 pontos. Avançando, o Comandante da PMDF fez constar no aludido instrumento que a pontuação mínima exigida para aprovação, após o mencionado ajuste, seria de 46,2 pontos. Em seguida, sobreveio nova manifestação do TCDF (Decisão no 5189/2023), apontando equívoco na interpretação do comando anterior. Nesse novo ato, registrou-se que “para fins de aprovação no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP, [...] deve ser considerada a pontuação mínima de 47,792207794 pontos, que corresponde a 46 questões, em face do arredondamento para baixo de que trata a retificação efetivada pelo Edital n.o 74/2023 – DGP/PMDF (60% das 77 questões válidas)”. Com a anulação de 3 questões da prova objetiva, os pontos correspondentes a esses itens foram redistribuídos para as 77 residuais, de modo que cada uma passou a valer 1,038961039 pontos, como assinalado no documento de ID 54564489. Diante desse novo cenário, para alcançar o aproveitamento de 60%, o candidato teria de acertar 46,2 questões (e não pontos, como registrado no edital de retificação) – situação inatingível, pois não há como obter 0,2 questões certas. Como solução mais adequada à manutenção do aproveitamento exigido, a quantidade de acertos foi arredondada para baixo, com a fixação do corte em 46 questões (em vez de 46,2). E, quando multiplicados pelo valor de cada uma das questões (1,038961039), os 46 acertos conduzem à nota mínima de 47,792207794 pontos – como assinalado pela Decisão n° 5189/2023 do TCDF, ora impugnada. Vê-se, portanto, que o TCDF determinou o “arredondamento para baixo” da quantidade de acertos (número de questões mínimas para aprovação), tendo sido necessário o esclarecimento ulterior, em razão da inobservância pelo Edital de Retificação. Como consequência, não há falar em “arredondamento da nota de corte para cima” – o teor e a extensão do comando já impunham, desde o primeiro momento, pontuação superior àquela alcançada pelo impetrante. Em arremate, este Tribunal tem se posicionado no sentido de reconhecer a legitimidade da atuação TCDF em certames públicos, mesmo quando já deflagrados, em razão da sua vocação fiscalizatória. Nesse mesmo sentido: [...] 5. Tendo em vista que, em função das anulações de questões e distribuição proporcional dos pontos, alterando o valor de cada questão, restou impossível obter-se o valor exato da nota mínima para aprovação (nota de corte), reputa-se legítimo promover-se o arredondamento da nota para baixo, por ser a solução que atende ao interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame, ainda que o procedimento tenha ensejado a alteração na classificação do impetrante, que passou a figurar além daquela estabelecida para realização do curso de formação (600a). 6. Ausente, portanto, ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. 7 Julgado o mérito do Mandado de Segurança, tem-se por prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 8. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1349938, 07142798020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos essenciais à tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator